Tribunal: STF
Processo: RE 105142
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-11
Data de publicação: 1985-06-11

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO E
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTARIA. OBICE REGIMENTAL AFASTADO
PELO ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 5., PARAGRAFO 5.,
DA LEI N. 6367/1976, E ART. 9., PARAGRAFO 1., DO DECRETO N.
79.037/1976. DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. SUMULAS 282 E 356.
DISSIDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 291. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.